Tribunal: STF
Processo: HC 267212
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  A defesa de Jose Geraldo Lucas Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, tendo sido determinada a execução imediata da pena com fulcro no entendimento firmado no Tema 1068 da repercussão geral. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 19/12/2025, deu “parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para que examine, como entender de direito, se o recorrente se encontra recolhido em local que atenda a função de sala de estado maior”.

O impetrante, em síntese, pretende a determinação de prisão domiciliar do paciente enquanto não transitada em julgado sentença penal condenatória, nos termos do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, diante da inexistência de Sala de Estado Maior ou de local que atenda à sua função com instalações e comodidades condignas, subsidiariamente pretende “seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o imediato e efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente